Tribunal: TJMT
Processo: 1027481-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027481-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA MIRANDA MUNIZ - CPF: 035.175.851-81 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –

DECISÃO MONOCRÁTICA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS –

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 157089651), a qual
conheceu
do recurso interposto pela reclamante e
negou-lhe provimento
para manter a sentença recorrida,
em razão de anotações preexistentes, sob

pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Em argumento recursal, a agravante alega que a anotação discutida nos autos se trata da primeira restrição, inexistindo débitos preexistentes, razão pela qual não se aplica a Súmula 385 do STJ.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a majoração dos danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela agravada, conforme certidão lançada no id. 163083686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id.
157089651,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Vistos etc.

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 154524229, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.495,42, (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO.

Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea
a
, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ademais, a Súmula n.o 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de indenização por danos morais. Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.495,42, (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos)
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a
majoração
do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nos autos
(05/01/2022 – id. 154524217), já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas por CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO, incluída em 01/12/2021 e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBU, incluída em 28/03/2021, conforme se vê do histórico de negativações abaixo, não restando demonstrada a ilegalidade das mesmas, nem que sejam objeto de discussão judicial
.

---------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELISANGELA MIRANDA MUNIZ

DATA NASCIMENTO: 01/05/1984

CPF: 035.175.851-81

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0001769525

VALOR: 1.497,03

DATA INCLUSAO: 01/12/2021

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202205

VALOR: 259,83

DATA INCLUSAO: 20/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202204

VALOR: 313,49

DATA INCLUSAO: 20/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202203

VALOR: 275,74

DATA INCLUSAO: 20/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202202

VALOR: 289,36

DATA INCLUSAO: 20/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202201

VALOR: 408,93

DATA INCLUSAO: 20/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202107

VALOR: 763,13

DATA INCLUSAO: 20/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202112

VALOR: 954,15

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202111

VALOR: 960,84

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202110

VALOR: 1.595,17

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202109

VALOR: 911,20

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202108

VALOR: 899,65

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202106

VALOR: 799,04

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202105

VALOR: 786,07

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202104

VALOR: 867,57

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202103

VALOR: 963,56

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202102

VALOR: 765,49

DATA INCLUSAO: 27/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003120163202101

VALOR: 1.124,62

DATA INCLUSAO: 28/03/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 18 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.446.324.244-8

06/02/2023 16:34:05-horario de Brasilia-FIM

----------------

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem
,
na medida em que a situação narrada contemplaria
, inclusive,

o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação
,
por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em

reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

(...)”

Logo, tenho que a agravante não faz
jus
a majoração do
quantum
indenizatório,
na medida em que a situação narrada contemplaria,

inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Ainda,
não restou demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que foram objeto de discussão judicial
, aplicando-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência, ou não, de negativações em nome da parte interessada,
anteriormente à discutida nos autos
, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
157089651
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023